Tribunal: TJDFT
Processo: 0752860-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcela Cristina Horácio contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c com danos materiais (restituição de valores) ajuizada pela ora agravante em desfavor de Mohamad Hassan Jomaa e outros (autos n. 0734238-34.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/agravante. Em razões recursais (Id 22305198), a agravante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória para se determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja deferido seu pedido de gratuidade de justiça. A recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo, porque o recurso impugna decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido (Id 22368768). A agravante apresentou comprovante de pagamento do preparo recursal e desistiu do recurso (Ids 22836801, 22836804 e 22836805). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[2] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[3] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[4] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[5] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[6]. A agravante desistiu do recurso interposto antes mesmo de ser deliberada a admissibilidade por esta relatoria (Id 22836801). À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada pela agravante na petição catalogada no Id 22836801, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [3] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [4] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [6] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.